Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOLO. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. LESÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "f", CP. BIS IN IDEM.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, praticado com dolo evidente, pelo firme e concatenado depoimento da vítima, que foi corroborado por laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória, afastadas as teses de absolvição ou desclassificação.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
III - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida como juízo de censura e reprovação social. A prática de lesões corporais contra a mulher, atingindo o seu rosto, configura conduta mais reprovável, pois causa maior exposição social e humilhação, aumentado o sofrimento da vítima.
IV - Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender e que nesse movimento a atingiu, porém sem qualquer intenção de lesionar, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
V - Configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", CP, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, cometido em contexto de relações domésticas e por razões do sexo feminino, descrito no art. 129, § 13, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.